Tribunal: TJPA
Processo: 0811229-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811229-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: JARDEL MATOS QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante ao excesso de prazo para o recebimento do recurso de apelação criminal, tem-se que a argumentação resta superada, pois, segundo as informações judiciais, o paciente interpôs recurso de apelação em 17.05.2022 e, em 17.08.2022, o recurso já fora recebido, sendo determinada a intimação das defesas para apresentação de razões recursais; em seguida, a apresentação das contrarrazões ministeriais e, por fim, que seja feita a remessa dos autos a esta Corte de Justiça.

2. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, pois o paciente mantinha um serviço de
delivery
, para entrega da substância entorpecente a quem fizesse o pedido.

3. A fixação do regime mais gravoso encontra-se pautada em elementos concretos e constantes dos autos, colhidos durante a “Operação Célula”, além de estar em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior.

4. Insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, até porque, no que diz respeito às qualidades pessoais do paciente, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução de sua liberdade. Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

5. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e um dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar, em favor de JARDEL MATOS QUEIROZ,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, nos autos da ação penal nº 0800679-06.2021.8.14.0053.

Consta da impetração que o paciente,
preso desde 30.05.2021
, foi
sentenciado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, tendo o juiz
a quo
, naquela ocasião,
negado-lhe o direito de recorrer em liberdade
. Afirma que no dia 16.05.2022 foi interposto recurso de apelação, cuja tempestividade foi devidamente certificada pelo Juiz
a quo
.

Alega o impetrante o
excesso de prazo para o recebimento do recurso de apelação criminal,
o qual se encontra pendente de apreciação pela autoridade coatora há mais de 86 (oitenta e seis) dias, restando impedida, assim, a apresentação de razões recursais e o consequente encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, para a devida análise e julgamento. Refere que, não obstante o encerramento da instrução processual, deve haver a flexibilização da Súmula nº 52/STJ.

Aduz que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade
pautada em
argumentos vagos e elementos extraprocessuais
, sem qualquer relação com o acervo probatório dos autos
,
de vez que o magistrado asseverou que ele estaria se dedicando à atividade criminosa, pertencendo, inclusive, à organização criminosa, apesar de o paciente não ter respondido a nenhum outro tipo penal diverso daquele descrito no art. 33 da Lei 11.343/06. Ressalta, desse modo, que i
nexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal
, até por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, que possui residência fixa e ocupação lícita.

Argumenta que
o coacto deve cumprir sua pena em regime semiaberto
, diante do
quantum
fixado e da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB c/c art. 42 da Lei nº 11.343/06,
tendo o juiz entendido pelo regime inicial fechado, utilizando-se, mais uma vez, de elementos extraprocessuais e contraditórios
, que não foram produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em total
desobediência à Súmula 719/STF
.

Refere, por fim, que
a autoridade coatora foi omissa ao avaliar a possibilidade concreta de estabelecer medidas cautelares alternativas ao paciente
, as quais se mostram mais proporcionais ao caso em tela.

Pleiteia a
concessão liminar da ordem
.

Pede, desde já, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do feito.

A Exma. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, a quem os autos foram redistribuídos devido ao afastamento desta relatora originária,
i
ndeferiu a liminar,
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) Inicialmente, o paciente foi denunciado e condenado nos autos n° 0800679-06.2021.8.14.0053, juntamente com o corréu Hallyson Leandro da Cruz dos Santos e o ora paciente, onde Jardel Matos Queiroz foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 33, da lei n° 11.346/06.

Denúncia apresentada pelo Ministério Público em 17 de junho de 2021 culminou na retrocitada condenação.

(...)

Em 07 de maio de 2022 foi exarada sentença condenando Jardel Matos Queiroz como incurso nas penas do art. 33 da Lei n° 11.343/06, fixando como definitiva a pena de 5 (cinco) anos, iniciando o cumprimento da pena em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, uma vez que não consta nos autos prova segura dos rendimentos do sentenciado.

(...)

O regime inicial de cumprimento de pena foi o regime fechado, vez que, em que pese o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§2° e 3°, do Código Penal, a priori, indicarem o regime semiaberto, é cediço que o magistrado pode fixar regime inicial de pena mais gravoso que o abstratamente previsto, caso apresente fundamentação concreta demonstrando a pertinência da adoção desta medida.

(...)

Conforme amplamente demonstrado, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que JARDEL MATOS QUEIROZ contava com um serviço de delivery, cenário que exige maior reprovabilidade e autoriza a fixação de regime mais gravoso, diante da audácia do sentenciado.

(...)

Por fim, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade porque inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada, ainda mais diante do fato de já existir sentença condenatória, fulcrada em certeza, e não apenas em indícios de autoria.

(...)

Por fim, como já mencionado, o Sr. Jardel é tido como um dos principais contatos do líder da organização que atuava nesta urbe, sendo desta forma, necessária a manutenção de sua prisão preventiva como forma de desestruturar a organização, impedindo que seja dada continuidade a comercialização de substâncias entorpecentes.

(...)

Irresignado com a sentença exarada, o paciente interpôs recurso de apelação em 17 de maio de 2022, tempestivamente.

Em 17 de agosto de 2022 o recurso retro foi recebido, sendo determinada a intimação das defesas para apresentação de razões recursais; em seguida, vista ao MPE para apresentar contrarrazões recursais e, por fim, que seja feita a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

No tocante ao
excesso de prazo para o recebimento do recurso de apelação criminal,
tem-se que a argumentação
resta superada
, pois, segundo as informações judiciais, o paciente interpôs recurso de apelação em 17.05.2022 e, em 17.08.2022,
o recurso já fora recebido
, sendo determinada a intimação das defesas para apresentação de razões recursais; em seguida, a apresentação das contrarrazões ministeriais e, por fim, que seja feita a remessa dos autos a esta Corte de Justiça.

Ademais, em consulta ao PJE-1º grau, vê-se que
o feito segue em sua regular tramitação,
eis que as razões do ora paciente foram juntadas em 25.08.2022, assim como as razões do corréu Hallyson Leandro Cruz da Silva foram juntadas em 13.09.2022, tendo sido os autos remetidos ao RMP, para oferecimento das contrarrazões, em 13.10.2022.

Em relação ao argumento de que
o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, diante da negativa de recorrer em liberdade
pautada em
argumentos vagos e elementos extraprocessuais
, sendo que i
nexistem, nos autos, elementos concretos a comprovar o risco à ordem pública ou ao regular andamento da instrução criminal
, também
não lhe assiste razão
.

Leia-se trecho da r. sentença condenatória, em cujo final fora mantida a custódia preventiva do paciente:

“(...) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, isto porque inexiste alteração fática superveniente que torne recomendável a revogação da prisão já decretada, ainda mais diante do fato de já existir sentença condenatória, fulcrada em certeza, e não apenas em indícios de autoria.

Nesse sentido:

(...)

Ressalte-se ainda que
o modus operandi utilizado pelo acusado para comercialização de drogas, fazendo verdadeiro disque-drogas, que sistema de delivery, demonstra a gravidade em concreto da sua conduta, de modo que se faz necessário a manutenção do decreto prisional como garantia da ordem pública
.

Pela manutenção da prisão preventiva em caso semelhante já se manifestou a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILEGAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS, APETRECHOS APREENDIDOS E MODUS OPERANDI SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada. As circunstâncias fáticas do crime, em especial os entorpecentes e apetrechos apreendidos na residência do Paciente (126,4 gramas de cocaína, dentro de um liquidificador; uma balança digital de precisão; cerca de 300 cápsulas plásticas vazias, idênticas às encontradas em sua posse com droga, que correspondia a 15 cápsulas plásticas com cocaína - 18,6 gramas; e mais a quantia de R$ 5.170,00 em notas diversas),
aliados ao modus operandi da entrega ('delivery de entorpecentes'), denotam a periculosidade do Agente
.

2. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. No que tange ao argumento de que a segregação preventiva seria medida cautelar desproporcional, pois, no caso de eventual condenação, a reprimenda não seria privativa de liberdade, saliento que não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 665.547/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

(...)

Por fim, como já mencionado,
o réu é tido como um dos principais contatos do líder da organização que atuava nesta Urbe, sendo desta forma, necessária a manutenção da sua prisão preventiva como forma de desestruturar a organização, impedindo que seja dada continuidade a comercialização de substância entorpecentes
.

Tal circunstância autoriza a decretação/manutenção da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Nesse contexto, principalmente, em razão da própria dimensão, organização e funcionamento da associação criminosa entendo que não há outra medida adequada e suficiente para impedir a continuidade das práticas criminosas por parte dos associados, senão a prisão cautelar.

Assim, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada contra JARDEL MATOS QUEIROZ.

(...)”

Da leitura da sentença condenatória e dos demais documentos anexados aos autos, assim como das informações advindas da autoridade coatora, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e a correta aplicação da lei penal.

De acordo com a autoridade coatora, consta dos autos que, o dia 28.05.2021, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar nas propriedades dos denunciados Jardel Matos Queiroz e Hallyson Leandro Cruz dos Santos, investigados pelo crime de comércio de drogas ilícitas na cidade de São Félix do Xingu. A investigação teve início após a polícia civil tomar conhecimento, no ano de 2019, por meio das investigações nos autos do inquérito policial n°. 212/2019.000238-1 (processo 0005569-89.2019.8.14.0053) – em que foi preso Hebert Frank Santos Barbosa, pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de armas – que integrantes da organização criminosa Comando Vermelho estariam arquitetando um plano para tirar a vida dos denunciados Hallyson Leandro Cruz dos Santos e Edivaldo da Silva e Silva, os quais são membros da facção do Primeiro Comando da Capital (PCC) naquele município. Diante das informações, deu-se início à operação denominada “Operação Célula”.

Informa, ainda, o juiz, que a sentença considerou que a interceptação telefônica contida nos autos flagrou diálogo em que o ora paciente se portou como negociador de drogas, mantendo um serviço de
delivery
, para entrega da substância entorpecente a quem fizesse o pedido, contando com terceiro responsável para a entrega da substância até a compradora.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza, da gravidade concreta e do
modus operandi
do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Inquéritos ou ações penais em curso evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC n. 160.981/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas
, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal. 3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017),
além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
(HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 156.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Em relação ao
regime inicial de cumprimento da reprimenda,
asseverou, o magistrado coator
,
na sentença condenatória, que:

“(...) Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a priori, o regime semiaberto seria o indicado.

Todavia, é cediço que o magistrado pode fixar regime inicial de pena mais gravoso que o abstratamente previsto, caso apresente fundamentação concreta demonstrando a pertinência da adoção desta medida. Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SÚMULA 7/STJ. REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. 1. Afirmando as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o recorrente se dedica a atividades criminosas, concluir de forma diversa, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, implica em exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
3. Na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente adstrito ao quantum da pena imposta, devendo, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo e na gravidade concreta do delito. 4. No caso, o regime mais gravoso - fechado - foi imposto devido à gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente transportava para fins de tráfico 530,55 (quinhentos e trinta gramas, quinhentos e cinquenta miligramas) de Cannabis Sativa L e 16,560 g (dezesseis gramas, quinhentos e sessenta miligramas) de crack.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1583688 SP 2019/0276609-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2019)

No caso, conforme anteriormente fundamentado, as circunstâncias do crime são desfavoráveis, tendo em vista que JARDEL MATOS QUEIROZ contava com um serviço de delivery, cenário que exige maior reprovabilidade e autoriza a fixação de regime mais gravoso, diante da audácia do sentenciado.

No mesmo sentido já decidiu o TJSP:

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína – Insurgência do réu – Pleito para minoração da pena imposta – Dosimetria. Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 2/5 (07 anos de reclusão e 700 dias-multa) – Magistrado que considerou a quantidade e natureza da droga apreendida (91 porções de cocaína), bem como as circunstâncias em que o tráfico era realizado (sistema "delivery"), o dinheiro obtido de forma espúria (R$ 28.000,00) e, ainda, a existência de um outro processo de tráfico em grau de recurso – Respeitado o entendimento do nobre julgador, verifica-se que a quantidade dos entorpecentes apreendidos (87 gramas de cocaína) não se mostra expressiva para a exasperação da pena nesta fase – Além disso, o teor da Súmula 444, STJ, veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base –
Assim, fica mantida como circunstância judicial negativa somente a de o delito ser praticado por sistema de "delivery" - reconhecidamente um modo mais sofisticado e audacioso de exercer a traficância
-, o que permitia ao réu lucrar significativamente, como se percebeu pela expressiva soma apreendida em sua residência (R$ 28.000,00). Exasperação da pena-base na fração de 1/3 (06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias multa) – Na segunda fase, incidiu a atenuante de confissão espontânea, na fração de 1/6 (05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa) – Terceira fase – Redutor que não incidiu na espécie – Réu que, embora primário, exerce atividade criminosa como meio de vida – Acusado que está respondendo a outro delito de tráfico cometido do mesmo "modus operandi" –
Regime fechado que fica mantido
– Recurso provido em parte, para redimensionar o quantum da reprimenda. Mantida, no mais, a r. sentença. (TJ-SP - APR: 15002244720198260631 SP 1500224-47.2019.8.26.0631, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 02/03/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/03/2021).

Ademais, o réu é apontado como um dos principais braços de um dos líderes do tráfico na região, situação esta que enseja a necessidade de fixação de regime inicialmente fechado, como forma de desestabilizar a organização, interrompendo, ou, no mínimo diminuindo a atuação do grupo.

Com estas considerações, estabeleço para o início de cumprimento da pena o
REGIME FECHADO
. (...)”

Tal justificativa está em consonância com a hodierna jurisprudência da Corte Superior,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E QUALIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 4.
É uníssona neste Sodalício a orientação de que inexiste qualquer irregularidade quando o julgador, mediante decisão fundamentada, estabelece, para a punição do delito de tráfico de drogas, regime mais gravoso do que o previsto para o quantum da pena fixada, escorado no fator quantidade e qualidade do entorpecente apreendido. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC 522.899/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Portanto,
ao contrário do que alega a defesa, tem-se que a negativa de recorrer em liberdade, assim como a fixação do regime mais gravoso, encontram-se pautados em elementos concretos e constantes dos autos, colhidos durante a “Operação Célula”.

Desta feita, não existe,
a priori,
como asseverado alhures, hipótese de constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente, sendo que, a análise mais aprofundada acerca da participação – ou não – do coacto em facção criminosa, ou mesmo do regime adequado de pena, necessário seria que se procedesse ao exame aprofundado de provas, o que não é permitido em sede restrita da Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere e cognição sumária que não pode ser tão simplesmente banalizado, reputa-se
muito mais sensato e recomendável que as anteditas alegações sejam apreciadas no recurso de mérito já interposto.

Assim, conclui-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada em consonância com os ditames legais do art. 312 do CPP, sendo insuficiente a aplicação de
medidas cautelares diversas,
até porque, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, verifica-se que elas, por si sós, não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/11/2022